Tribunal: TRF3
Processo: 0036765-93.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
Órgão colegiado: 4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0036765-93.2019.4.03.6301
RELATOR:
12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LIMA

Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO JOSE DE JESUS - SP195725
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0036765-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO JOSE DE JESUS - SP195725
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Retorno dos autos a este Colegiado para eventual retratação, diante do fixado pela TNU no TEMA 183 – decisão no ID 225471415.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO C

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0036765-93.2019.4.03.6301
RELATOR:
12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LIMA

Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO JOSE DE JESUS - SP195725
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0036765-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO JOSE DE JESUS - SP195725
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Retorno dos autos a este Colegiado para eventual retratação, diante do fixado pela TNU no TEMA 183 – decisão no ID 225471415.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0036765-93.2019.4.03.6301
RELATOR: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LIMA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO JOSE DE JESUS - SP195725
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Fixou a TNU-TEMA 183:
“I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de ‘empréstimo consignado’, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os ‘empréstimos consignados’ forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira”
O acórdão recorrido manteve a sentença, como segue:
“Os empréstimos consignados em benefícios previdenciários são regulados pela Lei no 10.820/03, cujo artigo 6o estabelece:
(...)
Como se vê, o INSS é responsável por obter autorização do segurado para que os descontos ocorram e por reter e repassar à instituição consignatária os valores autorizados pelo beneficiário. É inerente ao exercício dessas atribuições verificar se, de fato, a autorização foi dada e se os empréstimos que ensejam os descontos de fato ocorreram. Tratando-se de mantenedor de benefício que tem natureza alimentar, qualquer notícia de irregularidade deve ser apurada e o segurado deve ter acesso aos documentos apresentados à autarquia que resultaram nas consignações. Sua obrigação de indenizar decorre do artigo 927, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A instituição financeira, da mesma forma, é responsável por adotar procedimentos que impeçam que sua estrutura sirva de instrumento para a prática de ilícitos. É seu dever adotar padrões rígidos de segurança para a concessão de empréstimos e, sobretudo, verificar a identidade do tomador. Ao deixar de fazê-lo, evidenciou a fragilidade de seu sistema de segurança, o que resulta no defeito do serviço.
(...)
A CEF apresentou contestação (anexo 40) informando que as parcelas referentes ao empréstimo foram ressarcidas e que os créditos referentes ao benefício previdenciário foram destinados a conta do Banco Bradesco.
(...)
Neste caso, as condutas dos corréus são diversas e ensejam fixação de verbas em valores diversos. O INSS responde, como já dito, pela quebra do dever de cuidado na intermediação das consignações. A Caixa Econômica Federal, a seu turno, deve ser sancionado com mais rigor pela fragilidade de seu sistema de segurança, que desencadeou os fatos que causaram prejuízo e desgaste ao autor.
Por essas considerações, arbitro a indenização a ser paga pelo INSS no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Já a indenização da Caixa Econômica Federal é arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.
A legitimidade do INSS restou devidamente fundamentada, motivo por que deixo de exercer juízo de retração.
É o voto.

E M E N T A

DISPENSADA. ART. 46, LEI 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma decidiu, por unanimidade, deixar de exercer juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.